Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717842-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA, DEANA DE SOUSA PAULA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAMS DE SOUSA PAULA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisória de Sentença no 0714351-93.2022.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para adequá-la à Liquidação Provisória de Sentença. O agravante elucida ter ajuizado Cumprimento Provisório de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 00008465-28.1994.4.01.3400 que condenou o banco agravado ao pagamento de expurgos inflacionários e que o Juízo determinou a emenda da inicial para liquidar o título. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Sustenta ser desnecessária a liquidação da sentença por arbitramento, já que só são necessários simples cálculos aritméticos, sendo legalmente possível o ajuizamento do Cumprimento de Sentença. Destaca o entendimento jurisprudencial nesse sentido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e recebimento do Cumprimento de Sentença. Preparo devidamente recolhido nos IDs 35917193 e 35917194. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Emende-se a inicial para: a) adequar a ação a liquidação provisória de sentença por arbitramento; Prazo: 15 dias sob pena de indeferimento da inicial. No caso dos autos a parte pretende o Cumprimento do seguinte título judicial: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que as ações de expurgos inflacionários devem ser precedidas de liquidação, para definição de titularidade do crédito e do valor devido. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.884.404/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021.) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) 8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente. (...) 12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum. (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.) AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APADECO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DESSE COMANDO NA EXECUÇÃO (ATUAL CUMPRIMENTO) DE SENTENÇA PARA ATRIBUIR CARÁTER MANDAMENTAL À SENTENÇA ILÍQUIDA. OFENSA À COISA JULGADA. PEDIDO PROCEDENTE. (...) 2. A sentença genérica proferida em ação coletiva deve ser objeto de liquidação, pelo procedimento comum, para apurar os beneficiários do título executivo e o valor a cada um deles devido, de forma que o caráter mandamental que lhe foi conferido pelo acórdão rescindendo ofende a literalidade dos arts. 95 e 98, caput e § 1o do CDC. Precedentes da Corte Especial e da Segunda Seção. 3. Novo julgamento da causa. Determinação de que a execução seja procedida mediante ações de liquidação e cumprimento individual de sentença, por iniciativa dos titulares das contas de caderneta de poupança. 4. Ação rescisória procedente. (AR n. 4.962/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 3/8/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento jurisprudencial de que "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado" (EREsp 1.705.018/DF, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe de 10/02/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.722.676/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.924.844/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.) Assim, correta a decisão que determinou a emenda da inicial. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2022 18:33:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador